Tribunal: STF
Processo: RE 118657
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL INATIVO. VANTAGEM
FUNCIONAL. LC 207/79 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A extensão de vantagem funcional a inativos por expressa
previsão da lei que a instituiu não afronta os artigos 102-§2º e
153-§2º da Carta anterior.
Recurso extraordinário não conhecido.